Tribunal: TJDFT
Processo: 0736787-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736787-44.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: CLEIBER PAULO COSTA DE OLIVEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra a r. decisão interlocutória proferida nos autos n. 0722818-72.2024.8.07.0007 pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que rejeitou a impugnação ao valor da causa nos seguintes termos: Trata-se de ação de repactuação de dívidas ajuizada por CLEIBER PAULO COSTA DE OLIVEIRA DE SOUZA em face de BANCO DAYCOVAL S.A. e outros, partes qualificadas nos autos. A autora alega, em suma, que é servidora público e recebe cerca de R$ 6.219,93 mensais líquidos em média, mas que possui ao todo empréstimos dentre consignados e pessoais com as instituições requeridas, de modo que lhes são descontados mensalmente R$ 3.246,42 apenas em relação às dividas consignadas, com valor total da dívida no importe de R$ 261.905,39. Tece considerações sobre o direito aplicável e requer o deferimento de LIMINAR, para a LIMITAÇÃO dos descontos ao patamar máximo de 30% sobre os rendimentos líquidos da autora,que os réus se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins; bem como a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos pelo prazo de 6 meses.. No mérito, requer a Procedência total da Ação de Repactuação de dívidas, tornando definitiva a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas. Decisão de tutela antecipada no ID 212509146, indeferiu o pedido. Audiência de conciliação do art. 334 do CPC infrutífera, ID 237966058 A contestação de ID 214737300, apresentada pelo Banco Daycoval S.A possui preliminares de: a) Inépcia da petição inicial; b)Falta de interesse de agir; c)Impugnação ao valor da causa; d) Revogação da justiça gratuita. No mérito, defende a legalidade dos contratos, firmados de forma regular, com plena ciência do autor, sem vícios de consentimento; inaplicabilidade da Lei do Superendividamento; que o autor é militar das Forças Armadas, regido pela MP 2.215-10/2001 e Lei 14.509/2022, que permitem margem consignável de até 70%. Sustenta que os descontos não ultrapassam esse limite, que a inadimplência não exime o devedor de suas obrigações e que não há abusividade nos encargos cobrados; e que o autor não demonstrou tentativa de mitigar os próprios danos. Ademais, afirma impossibilidade de cumulação de pedido de limitação de margem no Procedimento de Repactuação de Dívidas. O Banco Santander (Brasil) S.A. apresentou contestação de ID. contestação de ID 214791817, com preliminares de: a) ausência de interesse de agir; b) inépcia da inicial; c) inadequação do rito da Lei 14.181/2021. No mérito, defende a ausência de fato superveniente que justificasse a revisão dos contratos, como exige o art. 6o, V do CDC; a validade dos contratos; o dever de cumprir o pactuado. Afirma, ademais que o mínimo existencial é relativo, depende do contexto familiar e regional, e que o autor não comprovou insuficiência real. Ambos requereram a improcedência dos pedidos. Réplica, ID 242319895, reiterando os argumentos da inicial. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do CPC. Primeiramente, ressalto que as questões preliminares conhecidas em decisão saneadora do feito são as previstas no art. 337 do CPC. Passo a análise dessas preliminares. No que tange à impugnação ao valor da causa, observo que o autor realizou o cálculo nos termos do art. 292, II do CPC, uma vez que atribuiu à causa o valor correspondente à soma dos valores dos débitos de todos os negócios jurídicos que pretende repactuar, de acordo com as informações que detinha no momento da propositura da demanda. Portanto, rejeito a referida preliminar. A preliminar de inépcia da inicial não pode ser acolhida, pois a inicial preenche os requisitos necessários ao seu conhecimento e processamento, nos moldes do art. 319 do CPC, razão pela qual rejeito a referida preliminar. Quanto a alegada ausência de interesse processual/condições da ação, observo que o interesse se configura na necessidade de ingresso em juízo para a obtenção do direito vindicado, bem como pela utilidade do provimento jurisdicional, com a utilização do meio adequado, o que é evidente no caso dos autos. Portanto, rejeito a preliminar de ausência de interesse processual. Em relação à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, não basta, para o seu acolhimento, a simples afirmação de que o beneficiado teria condições de arcar com as despesas processuais, exigindo-se, ao revés, prova inequívoca da insubsistência da declaração de hipossuficiência assinada. Todavia, não se apresentou nos autos qualquer indício de que a parte autora não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça que lhe foi concedido, não trazendo o impugnante elementos, indícios ou provas que conduzam a entendimento diverso. Por tais razões, REJEITO a impugnação ofertada e mantenho o benefício deferido, ante a presunção do art. 99, §3o do CPC, que não foi elidida por qualquer documento. Assim, superada a análise das preliminares deduzidas, verifico que o processo está em ordem, as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, motivo pelo qual, DECLARO SANEADO o feito. Considerando que não houve êxito na conciliação, nos termos do art. 104-B do CDC, determino a instauração da segunda fase do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas. Intime-se a parte autora para indicar os demais credores que eventualmente não estejam no polo passivo da lide, especificando os débitos e apresentando os contratos de empréstimo, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso sejam indicados novos credores, citem-se para se manifestarem, nos termos do §2o do art. 104-B do CDC. Inexistindo novos credores, nomeio como administrador judicial o perito contábil LUIZ GUSTAVO ALMEIDA BOCAYUVA, CPF 186.577.371-91, e-mail: lgbocayuva@uol.com.brm, telefone: (61) 9955-6309, cujos dados se encontram na tabela de peritos deste tribunal. O perito deverá apresentar sugestão de plano de pagamento que contemple medida de temporização ou atenuação de encargos, podendo propor a dilatação dos prazos de pagamento e de redução de encargos da dívida ou da remuneração do requerido, entre outras destinadas a facilitar o pagamento do débito, nos termos do art. 104-A, §4o, I, do CDC, assegurando aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e prevendo a liquidação total da dívida, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas (art. 104-B, §4o, do CDC). Considerando que a parte autora é beneficiária da gratuidade de Justiça e que o § 3o do art. 104-B do CDC determina a não oneração das partes, as despesas com a produção da prova técnica serão custeadas pelo Tribunal, nos moldes da Portaria Conjunta n. 116 de 08/08/2024. A perícia se enquadra no item 1.5, Tabela II, do Anexo Único da Portaria Conjunta n. 116/2024, a qual tem valor máximo de R$ 526,99. Todavia, o parágrafo único, do art. 3o, da Portaria Conjunta n. 116/2024, permite ao magistrado ultrapassar o valor fixado no Anexo Único da Portaria, por meio de decisão fundamentada, não ultrapassado o valor bruto máximo fixado na Tabela I, do Anexo Único da referida Portaria. Considerando a complexidade da matéria, o grau de zelo do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso, verifico que a perícia exige maior complexidade. Assim, fixo o pagamento dos honorários periciais no valor de R$ 1.580,97, valor que está dentro do limite permitido pela Portaria, e que é condizente com a remuneração digna do trabalho de um profissional graduado, técnico e experiente. Além disso, considerei na fixação da verba, as horas despendidas para a análise dos contratos, elaboração do plano de pagamento, e as horas gastas para responder aos quesitos das partes, bem como o valor de perícias idênticas a essa, cuja remuneração foi feita com valor aproximado ao ora fixado, além do que o valor mínimo fixado na portaria não atrairá o interesse de qualquer profissional, por ser ínfimo, impedindo a conclusão do feito e o julgamento efetivo do processo. Intime-se o perito para dizer se aceita o encargo. Na oportunidade, requisite-se ao expert informações sobre o número da conta bancária para depósito do crédito e respectiva inscrição no PIS ou no INSS. Aceito o encargo, intime-se a parte ré para apresentar copias dos contratos que ainda não estejam nos autos e a planilha de evolução do saldo devedor atualizada até a presente data, de todos os débitos discutidos. A parte autora deverá juntar os três últimos contracheques e delimitar qual o valor mensal que está atualmente comprometido com as dívidas que visa repactuar. Prazo de 10( dez) dias. Após, intime-se o perito para dar início aos trabalhos. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação de sugestão do plano de pagamento. Int. No agravo de instrumento (ID75716964), o banco requerido-agravante pleiteia o “TOTAL PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a r. decisão interlocutória reformando o valor atribuído à causa” (p. 13). Argumenta, em suma, que ao valor da causa deve corresponder a R$ 16.565,28 e que a manutenção do valor atribuído pela autora enseja na irrecorribilidade de eventual sentença. Alega que o valor deveria ser do contrato que se deseja anular e não de todos os contratos juntos. Preparo recolhido (ID 75747392) Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. De acordo com o Código de Processo Civil, art. 1.015, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas, assim prevendo o rol taxativo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O Superior Tribunal de Justiça tem relativizado o rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, para estabelecer situações de urgência processual a fim de abrirem caminho para a interposição do Agravo de Instrumento (Recursos Especiais n. 1.696.396 e 1.704.520 - Tema 988). Ocorre que a parte agravante sequer demonstrou a aplicabilidade desse Tema ao caso concreto e nem comprovou a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. No caso dos autos, julgo que a decisão que fixa ou corrige o valor da causa não admite agravo de instrumento, mas pode ser questionada por meio de apelação, conforme o art. 1.009, §1o, do CPC. Logo, diferentemente do que alega a parte agravante, o sistema processual permite a discussão do valor da causa em sentença, deixando de fora a questão das matérias impugnáveis via agravo de instrumento. Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, tampouco no caso do recurso representativo da controvérsia, o agravo não deve ser admitido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator